Tribunal: TCU
Processo: 040.784/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Município de Vitória do Xingu/PA, em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no ano de 2009.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Município de Vitória do Xingu/PA, em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no ano de 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c", 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992 e 214, incisos II e III, alínea "b", 217, caput e § 1o, e 269 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Liberalino Ribeiro de Almeida Neto revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Vitória do Xingu/PA; 9.3. julgar irregulares as contas de Liberalino Ribeiro de Almeida Neto; 9.4. aplicar a Liberalino Ribeiro de Almeida Neto multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcela mensais consecutiva, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com o acréscimo dos consectários legais, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Pará.